Tribunal: TJES
Processo: 5000155-21.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000155-21.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANCELMO SOARES DE FARIA
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000155
-
21
.20
2
1.8.08.002
1

APELANTE:
ANCELMO SOARES DE FARIA

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANCELMO SOARES DE FARIA
contra a sentença constante no evento 1498345, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos do “mandado de segurança” impetrado pelo recorrente contra ato coator supostamente praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI
, denegou a segurança.

Em suas razões recursais (evento 1498353), o recorrente alega, que (i) possui bacharelado em artes cênicas com complementação em pedagogia em artes, cumprindo o requisito da graduação em área afim; e (ii) a realização de licenciatura, em detrimento do simples bacharelado, comprova o cunho pedagógico e voltado para a docência, o que, por si só, faz com que tenha cumprido o requisito mínimo exigido pelo Edital.

Contrarrazões no evento 1498360.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000155-21.2021.8.08.0021

APELANTE: ANCELMO SOARES DE FARIA

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme antes relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANCELMO SOARES DE FARIA
contra a sentença constante no evento 1498345, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos do “mandado de segurança” impetrado pelo recorrente contra ato coator supostamente praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI
, denegou a segurança.

Em suas razões recursais (evento 1498353), o recorrente alega, que (i) possui bacharelado em artes cênicas com complementação em pedagogia em artes, cumprindo o requisito da graduação em área afim; e (ii) a realização de licenciatura, em detrimento do simples bacharelado, comprova o cunho pedagógico e voltado para a docência, o que, por si só, faz com que tenha cumprido o requisito mínimo exigido pelo Edital.

Contrarrazões no evento 1498360.

Por oportuno, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar o objeto da controvérsia recursal.

Cuida-se de “
Mandado de Segurança
” impetrado por
ANCELMO SOARES DE FARIA
, ora apelante, em face do
PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI
na qual narra que se inscreveu no certame regulado pelo Edital nº 01/2019, realizado pelo Município de Guarapari e que restou aprovado em diversas as etapas, até que, após longo tempo de espera, foi convocado para apresentar documentação (última etapa), oportunidade na qual foi excluído do certame sob argumento de que não preencheu os requisitos para assumir o cargo de “MAPB Arte”, o qual concorreu.

Nesse passo, afirma que possui certificado de Licenciatura em Artes Cênicas e Bacharelado em Artes Cênicas – Interpretação Teatral, além experiência na área, motivo pelo qual sua desclassificação foi indevida.

Ao receber a inicial, contudo, o Eminente Magistrado
a quo

in
deferiu
o pedido liminar.

Após regular trâmite processual, o nobre julgador da instância primeva denegou a segurança, fundamentando que “
somente foi apresentado pelo impetrante à comissão do concurso o curso de
'
Licenciatura em Artes Cênicas
'
, sem a apresentação de complementação pedagógica para docência na disciplina de Artes nas áreas tratadas no edital, o que era necessário por se tratar o curso apresentado de uma
'
Graduação em área afim
'
”.

Outrossim, asseverou que “
o fato de o impetrante possuir bacharelado em Artes Cênicas – Interpretação Teatral ou eventual experiência profissional não traduz atendimento ao requisito da complementação pedagógica na disciplina de Artes exigida como requisito para o preenchimento do cargo, o que exigiria certificado de formação pedagógica para docentes ministrada por instituição de ensino superior regularizada pelo MEC, com habilitação nas áreas citadas no edital, quais sejam, Educação Artística, Artes Visuais ou Artes Plásticas
”.

Pois bem.

É cediço que conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
” (AgInt no RMS 60.681/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

Segundo previsto no item 1.2 do Edital os requisitos para o cargo pretendido (MAPB Arte) são:

- Licenciatura Plena em Educação Artística OU - Licenciatura Plena em Artes Visuais OU - Licenciatura Plena em Artes Plásticas OU -
Graduação em área afim + Complementação Pedagógica na disciplina de Artes
.

Por sua vez, a banca examinadora eliminou o recorrente com base nos seguintes fundamentos:

“O candidato apresentou a esta Comissão o curso de 'Licenciatura em Artes Cênicas', mas não apresentou a Complementação Pedagógica na disciplina de Artes, que era necessária por se tratar de uma 'Graduação afim'.”

Diante desse quadro, assim como registrado no pronunciamento vergastado, não vislumbro nenhuma ilegalidade no ato de eliminação do recorrente, pois o Edital previu com clareza que, para assumir o cargo, o candidato deveria ter Licenciatura Plena em Educação Artística ou Licenciatura Plena em Artes Visuais ou Licenciatura Plena em Artes Plásticas.

Outrossim, o candidato que possuísse graduação em área afim, como era o caso em apreço, deveria apresentar também o certificado de complementação “Pedagógica na disciplina de Artes”, requisito este último, que não foi cumprido.

Nesse passo, não obstante o apelante ter afirmado que possui experiência em licenciatura, não restou cumprido o requisito expresso no Edital, que deve ser observado tanto pela administração pública, quanto pelo candidato, em atenção aos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade.

Por fim, calha acentuar que o item 12.7 do Edital previa que "
em qualquer época, a apresentação de declaração ou documentos falsos ou inexatos e/ou a não apresentação dos documentos exigidos, implicará em insubsistência da inscrição, nulidade da habilitação e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade de declaração e de documento
”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000155-21.2021.8.08.0021

APELANTE: ANCELMO SOARES DE FARIA

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO
DE PROFESSOR –
COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA – CANDIDATO QUE
NÃO
COMPROVOU
O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA ASSUMIR O CARGO DE MAPB ARTE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância”
(AgInt no RMS 60.681/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

2.
Segundo previsto no item 1.2 do Edital os requisitos para o cargo pretendido (MAPB Arte) são: - Licenciatura Plena em Educação Artística OU - Licenciatura Plena em Artes Visuais OU - Licenciatura Plena em Artes Plásticas OU - Graduação em área afim + Complementação Pedagógica na disciplina de Artes.

3
. Caso concreto em que o candidato que possui graduação em área afim, motivo pelo qual deveria apresentar também o certificado de complementação “Pedagógica na disciplina de Artes”, que não foi cumprido.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.